Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL COMUM. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E LESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO PERDURAR A MENORIDADE DOS FILHOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de extinção de condomínio cumulada com revisão de cláusula de partilha de bens, na qual o ex-cônjuge busca a anulação de cláusula de acordo de divórcio homologado judicialmente, que destinou o imóvel comum à moradia da ex-cônjuge e dos filhos menores até a maioridade, com o objetivo de autorizar a alienação do bem, sob alegação de vício de consentimento e onerosidade excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da suposta inadequada valoração da prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão configurados vícios de consentimento ou onerosidade excessiva aptos a autorizar a anulação de cláusula de partilha homologada em divórcio e a extinção do condomínio do imóvel comum antes da maioridade dos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando as partes tiveram ampla oportunidade de produzir provas, inclusive prova testemunhal, devidamente analisada pelo magistrado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
4. O magistrado aprecia livremente as provas constantes dos autos e pode formar seu convencimento com base nos elementos suficientes ao julgamento, sem que decisão contrária ao interesse da parte configure nulidade processual.
5. A anulação de acordo de partilha homologado judicialmente exige prova concreta de vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, o que não se verifica quando ausentes elementos objetivos de erro, lesão, dolo ou coação.
6. O arrependimento posterior da parte em relação aos termos livremente pactuados não autoriza a desconstituição de acordo judicial nem a revisão da partilha de bens.
7. Não comprovada alteração relevante da situação econômica que torne o acordo excessivamente oneroso, inexiste fundamento para afastar a eficácia da coisa julgada.
8. A cláusula que assegura a permanência do imóvel como moradia dos filhos menores atende ao princípio do melhor interesse da criança e deve prevalecer enquanto perdurar a menoridade.
9. A extinção do condomínio e a alienação do imóvel comum somente se mostram viáveis após cessada a finalidade protetiva da moradia dos filhos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A anulação de partilha de bens homologada em divórcio exige prova robusta de vício de consentimento, sendo insuficiente o mero arrependimento posterior.
2. Não há cerceamento de defesa quando a prova produzida é apreciada de forma fundamentada pelo julgador, ainda que em sentido desfavorável à parte.
3. A cláusula de acordo de divórcio que destina imóvel comum à moradia dos filhos menores deve ser mantida enquanto perdurar a menoridade, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 138, 139, 157 e 171, II; CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2022; TJDFT, Acórdão no 1150777, 2a Turma Cível, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 06.02.2019.